Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSTAS VIRTUAIS. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE.

1. O art. 2o do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) prescreve que a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.

2. O fato de a empresa de apostas virtuais encontrar-se hospedada em domínio estrangeiro faz surgir um conflito de territorialidade capaz de afastar a competência e a jurisdição do Estado brasileiro quanto à regulamentação, e eventual punição, da prática de jogos e de apostas neste ambiente virtual.

3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural

4. Agravo de instrumento provido.